Tribunal: TJDFT
Processo: 0727858-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. TRATAMENTO DA COVID-19. ÓBITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO PEDIDO DE INTERNAÇÃO. PERSISTÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL A ARCAR COM OS CUSTOS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. IRDR N. 0026387-27.2016.8.07.0000. DISTINÇÃO NO CASO CONCRETO. VALOR DA CAUSA LÍQUIDO E CERTO. GASTOS COM A INTERNAÇÃO QUE SUPERAM SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEI N. 12.153/2009. DECLARADO COMPETENTE JUÍZO SUSCITANTE.
1. Trata-se de conflito de competência para julgar ação com o escopo inicial de obrigar o Distrito Federal a internar o autor em leito de UTI para tratamento da Covid-19 e custear de todas as despesas médicas em hospital particular até que ocorresse a transferência para hospital da rede pública ou alta médica. Com o óbito, deu-se a perda do objeto principal e a persistência do pedido de custeio do tratamento já efetuado no hospital particular, no valor de R$ 77.663,81.
2. Nos termos do julgamento do IRDR n. 0026387-27.2016.8.07.0000, quando se tratar de demanda que envolve obrigação de internar pessoa maior e capaz em leito de UTI, o valor atribuído a causa não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois fixado por estimativa.
3. O caso concreto distingue-se do precedente vinculante, pois não se trata de causa com valor estimado, e sim com valor certo constante de fatura, referente ao pedido subsidiário de custeio de internação em hospital particular por força de decisão que concedeu a tutela de urgência.
4. A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não supera 60 salários mínimos, nos termos da Lei n. 12.153/2009.
5. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal) para julgar o Processo n. 0709035-36.2021.8.07.0001. Unânime.